Tribunal: TJDFT
Processo: 0712240-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. COLISÃO DE VEÍCULOS. VIATURA OFICIAL DA PM. DANO AO ERÁRIO. CAPACIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há interesse quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado em razões de apelação, se o benefício foi deferido em primeira instância de julgamento e não revogado posteriormente.
2. A anulação da sentença pressupõe a existência de algum vício, seja de natureza formal ou substantiva, sendo descabida tal pretensão deduzida unicamente com amparo no pedido de realização de perícia judicial.
3. Nos termos do art. 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
4. O art. 928 do Código Civil disciplina a responsabilidade civil do incapaz, não sendo aplicável à hipótese em que não há sequer alegação de incapacidade do réu e muito menos elementos que indiquem sua interdição, seja por incapacidade relativa ou absoluta.
5. Apelação conhecida e desprovida.